Tribunal: TJDFT
Processo: 0000840-50.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0000840-50.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARTINIANO BARBOSA FILHO APELADO: WILLIAM MILANIO DE JESUS DECISÃO A sentença foi publicada em 12.02.2020 (ID16537674 p.103). Dessa forma, o prazo recursal teve início em 13.02.2020 e se encerrou em 24.02.2020, nos termos do art. 798, do Código de Processo Penal. Intempestivo, pois, o recurso interposto em 27.02.2020 (ID16537677). Assim, não obedecido o art. 82, §1o, da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto por Martiniano Barbosa Filho, a culminar no seu não recebimento. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora